Tribunal: CARF
Processo: 10120.720135/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720135/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.586 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COTRIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSOS VINCULADOS POR DECORRÊNCIA. PER/DCOMP E
MULTA
ISOLADA
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO
PARA
HOMOLOGAÇÃO. OBJETO DO PROCESSO. LIMITES.
No caso de processos vinculados, em que o principal trata de compensação
não-homologada e, o decorrente, da multa isolada lançada em virtude da não
homologação, incabível rediscutir a existência do crédito no processo
decorrente, ainda mais quando a decisão final administrativa foi alcançada no
processo principal por pedido de desistência formulado pelo interessado.
Cada processo tem um objeto próprio, devendo o julgador respeitar esse limite.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA PELA INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO PARA
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INÍCIO VIGÊNCIA. MEDIDA
PROVISÓRIA No 472/2009.
A aplicação de multa isolada por insuficiência de crédito em compensação se
iniciou a partir da data da publicação da Medida Provisória no 472/2009,
convertida na Lei no 12.249/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas dos argumentos relacionados à multa
isolada, e, quanto ao mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720135/2010-62
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.586 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720135/2010-62

Relatório
Trata o processo de lançamento de ofício de multa isolada, calculada pela
aplicação do percentual de 75% sobre os débitos de duas compensações não-homologadas,
integrantes do processo administrativo no 10120.721462/2009-06 (fls. 42 a 51).
Em sua Impugnação (fls. 55 a 88), o contribuinte alegou, em síntese, que
deveriam ser incluídos acréscimos moratórios (como índices, expurgos, juros, etc.) na apuração
do crédito, assim como aplicados juros de mora cumulados com juros Selic, contados a partir dos
pagamentos indevidos. Arguiu a ilegalidade e irrazoabilidade da multa isolada e requereu
conversão do julgamento em diligência para inclusão dos expurgos inflacionários e exclusão de
eventuais débitos vencidos há mais de cinco anos, por prescrição do direito a sua cobrança.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou procedente em
parte a Impugnação, rejeitando os argumentos relativos aos cálculos do crédito, mas reduzindo
de ofício o percentual da multa para 50%, pela aplicação do princípio da retroatividade benigna,
sendo o Acórdão no 03-056.601 assim ementado (fls. 101 a 110):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO.
Será aplicada multa isolada incidente sobre o total do débito indevidamente
compensado, em razão de não-homologação da compensação, quando não confirmada a
suficiência do crédito informado na Declaração de Compensação – Dcomp, apresentada
pelo sujeito passivo.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO OBRIGATÓRIA E VINCULADA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, sendo que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VEDAÇÃO.
DEVER
DO
JULGADOR.
ENTENDIMENTO DA RFB.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal; bem assim, o
julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
DECISÃO DE ÓRGÃO COLETIVO DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
EFICÁCIA NORMATIVA.
A decisão de órgão coletivo de jurisdição administrativa é norma complementar quando
há lei que lhe atribua eficácia normativa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário
(débito objeto da compensação).
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a realização de diligência, haja vista a suficiência dos elementos de prova
contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da lide.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.08.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 116, e protocolizou o Recurso Voluntário em 26.09.2014,
conforme carimbo aposto pelo setor de protocolo na capa do Recurso, à fl. 118.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.586 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720135/2010-62

No Recurso Voluntário (fls. 118 a 139), a recorrente apresentou os seguintes
argumentos:
 o aumento nos débitos do IRPJ e da CSLL em virtude do oferecimento à
tributação da receita de PIS-Faturamento por decisão judicial deveriam ser
reduzidos até a proporção do valor creditório reconhecido pela
Administração;
 a decisão administrativa não seguiu os cálculos apresentados em juízo
quando da renúncia à execução judicial, em conformidade com a Lei no
8.898/1994, nos quais incluiu os expurgos inflacionários, restando
precluso o direito a quaisquer questionamentos a forma de cálculo;
 o indébito deveria ser atualizado pela aplicação de juros de mora
cumulados com juros Selic, em face da Súmula 254 do STF, contados a
partir dos pagamentos indevidos; e
 a multa isolada prevista na Lei no 12.249/2010, publicada posteriormente
às compensações realizadas, não é passível de aplicação ao caso pelo
princípio da irretroatividade da lei.
Requereu, ao final o reconhecimento integral do crédito pleiteado, com
homologação integral de todas as compensações efetuadas, assim como o recálculo do IRPJ e da
CSLL.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Tendo em vista que a multa isolada que se analisa no presente processo decorre da
não homologação de duas compensações tratadas no processo no 10120.721462/2009-06,
solicitei ao setor competente no Carf que providenciasse a cópia do processo principal, juntada
às fls. 149 a 290. Entendo que, quando estamos diante de uma vinculação por decorrência como
a deste caso, é a decisão final sobre o direito creditório alcançada no processo principal que
define o cabimento da multa, restando como discussão válida para o presente processo apenas as
questões atinentes à multa isolada, propriamente dita.
A última peça que temos no processo principal é o Despacho Seort DRF/Goiânia
(fls. 289 e 290), datado de 02.02.2012, pelo qual se determina o seu encaminhamento a outro
setor para tratar do pedido de desistência total formulado pelo contribuinte, em decorrência de
revisão de ofício pela DRF/Goiânia sobre alguns débitos.
Pelo histórico dos fatos, proveitoso para esta análise, transcrevo parte do
Despacho Seort:
Trata o presente processo sobre o resultado da análise da família de PER/DCOMP com
o PER - Pedido de Restituição matriz n° 06336.06611.070207.1.2.57-2103 (fls. 05/06),
transmitida por meio eletrônico pelo contribuinte acima identificado, tendo por base
pretenso crédito oriundo do Mandado de Segurança n° 96.00.00711-0/GO, no
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.586 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720135/2010-62

montante de R$ 1.328.637,77 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e
trinta e sete reais e setenta e sete centavos).
2.
A referida família de PER/DCOMP foi extraída do processamento
eletrônico para fins de análise manual através do presente processo administrativo.
Concluída a análise, foi proferido o Despacho Decisório DRF/GOI no 1.214/2009 (fls.
215/243), datado de 16/12/2009, em que reconheceu parcialmente o direito
creditório do contribuinte e homologou em parte as compensações formuladas em
razão de insuficiência do direito creditório reconhecido a favor do contribuinte.
3.
Posteriormente, foi proferido o Despacho Decisório DRF/GOI no 213/2010 (fls.
285/294), datado de 12/04/2010, na qual complementou a decisão exarada através do
Despacho Decisório DRF/GOI n° 1.214/2009, incluindo a análise de duas DCOMP -
Declaração de Compensação pertencentes a supracitada família PER/DCOMP, que
foram apresentadas pelo contribuinte após a emissão da primeira decisão administrativa.
Através do Ofício RFB/DRFGOI/ Seort n° 936/2010, de 26/04/2010 e carta cobrança
(fls. 296/306), o contribuinte foi cientificado, mediante Aviso de Recebimento (fl. 307),
do teor dos supracitados Despachos Decisórios, encaminhados por via postal.
4.
Em 28/05/2010, o contribuinte protocolou manifestação de inconformidade
tempestiva contra o Despacho Decisório DRF/GOI n° 213/2010 (fls. 308/336) e contra
o Despacho Decisório DRF/GOI n° 1.214/2009 (fls. 337/380), consequentemente os
presentes autos foram enviados a DRJ-BRASÍLIA/DF para medidas de sua alçada. No
entanto, antes do julgamento das manifestações, o contribuinte formalizou
documento (fl. 382), datado de 27/09/2010, em que requer a desistência total das
manifestações interpostas contra os referidos Despachos Decisórios, apresentando
ainda cópias autenticadas da 27a Alteração Contratual (fls. 383/391) e dos documentos
pessoais dos sócios administradores (lis. 392/396), para fins de comprovação da
representação legal. Por tal motivo, o presente processo retornou ao SEORT/DRF/GOI
para as providências cabíveis. (grifado)
Cerca de três meses após a emissão desse Despacho Seort, o processo principal foi
encaminhado à PFN-Goiânia para inscrição em dívida ativa, onde se encontra até hoje
(informação extraída do Sistema Comprot).
Portanto, resta claro que o contribuinte desistiu da discussão administrativa sobre
o exato montante do crédito antes do julgamento da manifestação de inconformidade pela DRJ, o
que significa que a decisão proferida pela Unidade de Origem, por meio dos Despachos
Decisórios DRF/GOI no 1.214/2009 e no 213/2010, tornou-se definitiva administrativamente.
Ressalto que a multa lançada no presente processo refere-se exclusivamente às
compensações analisadas no Despacho Decisório no 213/2010, do qual transcrevo alguns trechos
pertinentes:
Assunto: Contribuição para o PIS — Programa de Integração Social.
Período de apuração: Novembro/2009 e Dezembro/2009.
Ementa: PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR COM BASE EM MEDIDA
JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO JA TOTALMENTE UTILIZADO
EM COMPENSAÇÃO ANTERIOR.
Declaração da compensação. A compensação depende da prévia e inequívoca
comprovação do pagamento indevido ou a maior. Tendo sido totalmente utilizado o
crédito do contribuinte, deve-se prosseguir na cobrança dos demais débitos
administrados pela RFB compensados indevidamente, em face da insuficiência do
crédito.
Lançamento de Oficio. Nos termos da Medida Provisória n° 472/2009, as Declarações
de Compensação apresentadas após a vigência desta norma legal, terão a imposição de
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.586 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720135/2010-62

multa isolada no caso de não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo (contribuinte).
Dispositivos Legais: Artigo 170 do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/66;
Artigo 18, §2°, inciso I, da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela Medida
Provisória n° 472/2009; Artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pelas Leis n°
10.637/02, 10.833/03, 11.051/2004.
Compensação não Homologada
...................................................................................................................................
6.
Conforme informado às fls. 284, a título de complementação, também foram
baixadas no presente processo administrativo, para tratamento manual, as seguintes
DCOMP:
PER/DCOMP
TIPO DOC.
SITUAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
FLS.
15048.80011.161209.1.3.57-1454 Dcomp — Orig. Tratam. Manual
267/270
13689.55817.250110.1.3.57-4217 Dcomp — Orig. Tratam. Manual
271/274
....................................................................................................................................
Decisão
No uso das atribuições previstas no artigo 285, inciso II, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n° 125, de
03/03/2009, delegadas pelo artigo 3o, inciso I e §1°, da Portaria DRF/Goiânia n° 154, de
13/05/2009 (DOU de 15/05/2009), e com base nos artigos 57 e 63 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, bem como nos termos do relatório e
fundamentação acima, DECIDO:
I - NÃO HOMOLOGAR as compensações tributárias vinculadas aos débitos
confessados em DCOMP a seguir discriminados na coluna Valor do Principal, em
função da insuficiência de crédito do contribuinte:
DÉBITOS A COBRAR
CÓD.
RECEITA
PER.
APURAÇÃO
DATA DE
VENC.
VALOR DO
PRINCIPAL
6912-04
01/11/2009
24/12/2009
844,36
5856-01
01/11/2009
24/12/2009
3.889,16
5856-01
01/12/2009
25/01/2010
513,02
TOTAL
5.246,54
II- EFETUAR O LANÇAMENTO DE OFICIO, nos termos do art 18 daLei
10.833/2003, §2°, inciso I (com a redação dada pela Medida Provisória n°
472/2009), tendo como base de cálculo a soma dos débitos indevidamente compensados
relacionados no item anterior (I), que totalizam R$ 5.246,54;
III- INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO APARTADO para exigência
do crédito tributário resultante do lançamento de ofício referido no inciso anterior (II).
Assim, em face da decisão administrativa definitiva sobre a compensação no
processo principal, impossível a reabertura da discussão sobre o direito creditório no presente
processo, razão pela qual não conheço de toda a argumentação expendida no Recurso Voluntário
sobre créditos, atualização monetária, expurgos ou débitos, porque relacionada à existência do
direito creditório. Ademais, considero pouco leal formalizar pedido de desistência no processo
principal e, na sequência, tentar retomar no processo decorrente a discussão da qual já havia
expressamente desistido.
Por esses motivos, conheço apenas do argumento sobre a impossibilidade de
aplicação da multa isolada prevista na Lei no 12.249/2010, porque publicada posteriormente às
compensações realizadas.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.586 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720135/2010-62

A Lei no 12.249 foi realmente publicada após a transmissão das compensações
que são a base do lançamento, em 14.06.2010. Pela tabela do item 6 da citação acima vemos que
as Dcomps foram transmitidas em 16.12.2009 e 25.01.2010.
Ocorre que esta Lei resulta da conversão da Medida Provisória no 472/2009, cujo
art. 27, base legal do auto de infração e que estabelece a aplicação da multa de ofício prevista no
caso de insuficiência de crédito para homologação da compensação, entrou em vigor no próprio
dia de sua publicação, em 16.12.2009. Reproduzo trecho do auto de infração, in verbis (fl. 46):
5.
A não homologação das compensações declaradas a partir de 16/12/2009
amolda-se na nova redação do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Medida
Provisória n° 472, de 15/12/2009 (publicada no Diário Oficial da União de 16/12/2009),
que traz em seu artigo 27 a seguinte composição:
Art. 27. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
..................................................................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada sobre o
total do débito indevidamente compensado, no percentual:
I - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado; ou ......
Art. 60. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação, produzindo efeitos:
a) a partir da regulamentação e até 31 de dezembro de 2011, em relação ao
disposto nos arts. 6o a 14;
b) a partir de 1o de janeiro de 2010, em relação ao disposto nos arts. 15 a 17;
c) a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da sua publicação, em
relação aos arts. 29 e 59; e
d) a partir da data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos;
Portanto, quando as duas Dcomps foram transmitidas já vigia o dispositivo,
conforme demonstrado desde o lançamento.
Como a DRJ providenciou a devida redução da multa pela aplicação retroativa da
alíquota mais benéfica de 50%, ao invés dos 75% originais, nada mais há para se discutir.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação aos argumentos relacionados à multa objeto deste processo, e, em relação à parte
conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital